Tribunal: TJES
Processo: 5015425-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015425-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEVY CRUZ SANTANA

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS
–
PRISÃO PREVENTIVA – CAUTELAR APLICADA COM JURIDICIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – EXCESSO ILEGAL DE PRAZO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1
. Ao paciente é imputada a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e conforme se constata dos autos originários realmente se encontra delineado quadro apto para fins de implementação da prisão preventiva, tudo conforme os termos da decisão que a decretou fundamentadamente, e posteriores decisões cujo conteúdo nortearam a manutenção da medida.

- Os autos revelam indícios veementes de autoria, e a seara do Habeas Corpus não se presta para fins de debates de cognição exauriente acerca da comprovação da autoria.

- A prisão excepcional realmente demonstra-se necessária para fins de garantia da ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, e para que cessem tais práticas no meio social.

- De se destacar que tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito, e no perigo decorrente do estado de liberdade do paciente, tudo à luz do caso concreto.

- Presentes, portanto, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação.

2.
Não há comprovação que possa revelar, com a clareza que se requer, que o excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal
.

De se ressaltar, ainda por relevante que se perfaz, que:

A
.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz. Sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto;
B
.

Na hipótese, já fora findada a instrução, e inexiste comprovação de que o processo já esteja apto para fins de julgamento;

C
.
O prazo da persecução penal ser analisado de forma global.

3.
Ordem denegada . Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEVY CRUZ SANTANA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPAR
I/ES
,
que, em síntese, norteou a manutenção da prisão preventiva do paciente à luz de indícios de autoria e materialidade quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e demais requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não há prova da autoria;
2.
A decisão que teve o condão de decretar a prisão cautelar se projetou sem a fundamentação adequada para tanto;
3
.
Presente o indevido excesso de prazo para deslinde definitivo da ação;
4.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da prisão cautelar, sendo imperiosa a aplicação de medida diversa da que fora implementada.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro motivos para atendimento da pretensão deduzida.

Ao paciente é imputada a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e conforme se constata dos autos originários realmente se encontra delineado quadro apto para fins de implementação da prisão preventiva, tudo conforme os termos da decisão que a decretou fundamentadamente, e posteriores decisões cujo conteúdo nortearam a manutenção da medida.

Os autos revelam indícios veementes de autoria, e a seara do Habeas Corpus não se presta para fins de debates de cognição exauriente acerca da comprovação da autoria.

A prisão excepcional realmente demonstra-se necessária para fins de garantia da ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, e para que cessem tais práticas no meio social.

De se destacar que tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito, e no perigo decorrente do estado de liberdade do paciente, tudo à luz do caso concreto.

Presentes, portanto, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação.

Registro que, conforme já decidido por esta Corte, e pelo Colendo STJ, “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Também não há comprovação
que possa revelar, com a clareza que se requer, que o excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal
.

De se ressaltar, ainda por relevante que se perfaz, que:

1.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes,
o comportamento dos litigantes
, e a atuação do Estado-Juiz. Sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto;
2.

Na hipótese,
já fora findada a instrução, e inexiste comprovação de que o processo já esteja apto para fins de julgamento;
3.
O
prazo da persecução penal ser analisado de forma global.

Despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

4

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o relator.